Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS COBRADOS. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Verificado que as matérias apresentadas nas razões recursais já foram todas exaustivamente decididas por sentença e confirmadas por acórdão, com trânsito em julgado, incabível eventual rediscussão em sede de cumprimento de sentença, ante a inexistência de fato novo ou documento comprobatório idôneo dos pagamentos alegados.

2. Demonstrado que os comprovantes de depósitos apresentados pela agravante são os mesmos colacionados aos autos da ação de conhecimento, forçoso reconhecer que não servem para provar o pagamento dos aluguéis cobrados no cumprimento de sentença, visto que os dados bancários do destinatário são diversos do credor devedor, fato esse não impugnado pela recorrente à época, como consta da sentença. Resta configurada, in casu, a ocorrência da preclusão em relação ao tema submetido ao reexame desta Corte de Justiça por força do presente recurso.

3. Ante a inexistência de pagamento voluntário do débito, cabível o deferimento de diligências com o objetivo de localizar bens penhoráveis do devedor, não se justificando a suspensão da consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD já deferidos.

4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.